Tribunal: TJSP
Processo: 2333580-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, Banco Pan S/A, contra decisão que deixou de conhecer impugnação ao cumprimento de sentença, por entender configurada a preclusão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, Banco Pan S/A, contra decisão que deixou de conhecer impugnação ao cumprimento de sentença, por entender configurada a preclusão consumativa.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a validade da decisão que deixou de conhecer da segunda impugnação apresentada pelo executado, sob fundamento de preclusão consumativa. O agravante sustenta a tese de tempestividade da manifestação, afirmando que teria observado o prazo legal, nos termos do art. 525, caput, do CPC/15. Todavia, a questão efetivamente debatida nos autos é diversa, porquanto envolve a possibilidade de apresentação de mais de uma impugnação ao cumprimento de sentença pelo mesmo sujeito processual, com alegações diversas, e a existência ou não de interesse recursal diante da superveniência de decisão que acolheu a impugnação já apresentada nos autos originários.
III. Razões de Decidir
3. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E NÃO TEMPORAL. A decisão agravada não rejeitou a impugnação por intempestividade, mas por preclusão consumativa, tendo considerado que o executado já havia exercido seu direito de impugnar mediante petição anterior, o que esgota a faculdade processual, vedando nova manifestação com fundamentos distintos. O agravante construiu sua argumentação sobre premissa equivocada, desconsiderando o efetivo teor da decisão impugnada.
4. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Além de dirigir o recurso a fundamento inexistente na decisão agravada, o agravante carece de interesse recursal, uma vez que a segunda impugnação – justamente aquela que pretende ver conhecida – foi, de fato, acolhida por sentença superveniente, que declarou a satisfação da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, com base no inciso II, do art. 924, do CPC/15. Assim, não subsiste utilidade prática ou necessidade processual na reforma da decisão agravada.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a reapresentação de impugnação ao cumprimento de sentença com fundamentos diversos daqueles já deduzidos anteriormente; ainda que a decisão agravada tenha deixado de conhecer a segunda manifestação, a superveniência de sentença que a acolheu torna ausente o interesse recursal.